Tribunal: TJES
Processo: 0009158-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009158-13.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOTVS HOSPITALITY LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORAL INN APART HOTEL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HOTEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO INTERNA. PANDEMIA DO COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL. NOTÓRIO PREJUÍZO AO SETOR HOTELEIRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I
- A mitigação do
pacta sunt servanda
é admitida em alguns casos excepcionais como, por exemplo, quando superveniente a onerosidade excessiva a alguma das partes, decorrente de fato imprevisível, hipótese esta contida tanto na legislação civil quanto no diploma consumerista.

II
- A pandemia da Covid-19 é fato inesperado capaz de ensejar onerosidade excessiva em alguns contratos já em vigor, tal como ocorre com aqueles firmados pelo setor hoteleiro, que foi notoriamente afetado pelas medidas restritivas adotadas.

III
- Considerando o evidente prejuízo sofrido pelos hotéis com o advento da pandemia, se mostra adequado afastar a multa rescisória prevista no contrato firmado entre as partes, notadamente porque a parte adversa não sofreu o mesmo dano, dado o crescimento do setor tecnológico no período.

IV
-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009158-13.2020.8.08.0024

APELANTE
: TOTVS S.A

APELADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORAL INN APART HOTEL

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente a ação de origem, afastando a multa rescisória prevista no contrato firmado entre os ora litigantes.

Em suas razões, a apelante afirma que o cancelamento unilateral do contrato firmado entre as partes pela ora apelada vai de encontro ao disposto no art. 473 do CC. Aduz que, ao contrário do afirmado pela contratante, não houve encerramento das atividades comerciais desta, mas apenas suspensão durante o período pandêmico.

Sustenta que ambas as contratantes sofreram com os efeitos da pandemia, razão pela qual não pode privilegiar-se a ora recorrida, não havendo relação de consumo entre as partes. Defende, ainda, a legitimidade da cobrança da multa rescisória, argumentando para tanto que a ora apelada possui hóspedes permanentes, pois é um apart hotel, de modo que a alegação que ficou sem qualquer fonte de renda não merece acolhimento.

Pois bem.

Extrai-se da peça vestibular que as partes mantiveram contrato de prestação de serviços de sistema de software por mais de 16 (dezesseis) anos. Porém, quando da Pandemia da Covid-19 a contratante unilateralmente rescindiu o pacto alegando a suspensão de seus serviços, de modo que pretende eximir-se da multa rescisória sob o argumento da ocorrência de caso fortuito.

A relativização do
pact sunt servanda
, de acordo com a legislação civil, é admitida no casos em que se configura a onerosidade excessiva, isto é, um desequilíbrio econômico posterior à pactuação derivado de circunstâncias imprevisíveis e extraordinárias, consoante art. 478 do CC.

No caso em apreço, as partes mantiveram relação jurídica por mais de uma década, sem que qualquer delas denunciasse algum inadimplemento.

Noutro giro, é de conhecimento geral que o setor hoteleiro foi profundamente afetado pelo lockdown, em virtude das medidas restritivas impostas pelo governo. Outrossim, o referido cenário vivenciado por todo o mundo em virtude da Covid-19 foi totalmente imprevisível, de modo que não havia como evitar ou mitigar os prejuízos dele decorrentes.

Importante ressaltar que, ao contrário de vários outros setores, a área de tecnologia, em regra, cresceu durante o estado pandêmico. Isso pois, para que não houvesse uma paralisação total, sobretudo em relação aos serviços essenciais, muitas atividades foram informatizadas, inclusive na seara dos órgãos públicos, que passaram a realizar diversos serviços eletronicamente.

Dito isso, resta evidente que os impactos da pandemia não foram sentidos de forma igualitária nos dois setores aos quais fazem parte os ora litigantes, o que justifica o afastamento da penalidade ora debatida.

Dito isso, a meu ver, agiu com acerto o magistrado singular ao entender que a pandemia configura-se como fato inesperado capaz de abalar a harmonia financeira dos contratos anteriormente celebrados e, por conseguinte, ensejar sua modificação. No mesmo caminhar já decidiu este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – POSTULAÇÃO PELO LOCADOR DO PAGAMENTO DE MULTA –
CONTRATO RESCINDIDO NA PANDEMIA – COVID-19 – FECHAMENTO DO COMÉRCIO E MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – ONEROSIDADE EXCESSIVA – MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO INCABÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No momento da rescisão antecipada do contrato, em julho de 2020, o país estava enfrentando a pandemia de Covid-19.
A partir de março de 2020, as autoridades impuseram restrições severas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, especialmente aqueles que envolviam atendimento ao público
, como a clínica que operava no imóvel alugado. 2. Conforme a teoria da imprevisão, é viável a resolução ou revisão do contrato quando surgirem circunstâncias imprevisíveis no momento da celebração que resultem em excessiva onerosidade para uma das partes, proporcionando uma vantagem extrema para a outra durante a execução do contrato. Ainda, o diploma civilista brasileiro, em seu artigo 393, disciplina que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, entendendo-os como aqueles fatos necessários, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir. 3.
A imprevisibilidade da pandemia, bem como de seus efeitos, pode, ao contrário do defendido pelo apelante, caracterizá-la como um evento de caso fortuito ou de força maior, apto a atrair a incidência dos dispositivos legais pertinentes, e, a princípio, permitir a rescisão contratual.
4. [...] (TJ-ES, Data: 06/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011382-57.2020.8.08.0012, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Como se não bastasse, também vislumbro a configuração de relação consumerista entre as partes, capaz de autorizar a incidência do disposto no art. 6º, V
do referido diploma normativo.

In casu
, o sistema de software contratado era utilizado para o gerenciamento das atividades empresariais do apelado, ou seja, os serviços foram utilizados em benefício próprio, para satisfação de necessidades internas, não havendo se falar em fomento da atividade empresarial. Destarte, de rigor a incidência do CDC. Em caso similar decidiu o C. TJ-DF:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE.
RESILIÇÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE PARCIAL. REDUÇÃO DE PRAZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela adoção da teoria finalista ou subjetiva para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre duas pessoas jurídicas, devendo a contratante, para tanto, ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido
. 3. Na hipótese dos autos, é incontroversa a contratação pela autora dos serviços de software oferecidos pela apelante, fornecedora, para gerenciamento de suas atividades empresariais, resumindo-se o objeto do contrato à utilização de software nas rotinas de administração técnica, financeira e controle mercantil da associação, além de cursos à distância para aperfeiçoamento de seu pessoal. Configurada, portanto, a relação de consumo, porquanto os produtos/serviços foram utilizados em benefício próprio, para satisfação de suas necessidades internas, não havendo se falar em repasse a terceiros ou fomento de atividade empresarial. 4. [...] (TJ-DF 07059850720188070001 DF 0705985-07.2018.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com escopo no CDC, como sabido, é permitida a revisão do contrato em virtude de fatos supervenientes que o torne excessivamente oneroso, tal como ocorreu com a pandemia no caso em apreço.

Assim, qualquer que seja o prisma, de rigor a manutenção da sentença objurgada.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em 3% (três por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.